Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA - FALTA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL.
1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais. Consta dos autos que a autora conduzia seu veículo pelo Eixo Monumental, quando teve seu veículo avariado ao passar em um bueiro aberto na via.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". De acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, “O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira.” Precedente desta Turma: acórdão n.o 1380121. Preliminar rejeitada.
3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva; todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. De acordo com a Doutrina: “os casos em que não ocorre uma atuação do Estado da qual provém o dano, a lesão é decorrente de sua omissão. Ou seja, naqueles eventos em que o Estado deveria agir visando a evitar danos, mas se omitiu. É a hipótese da “falta do serviço”, pelo fato de que o serviço “não funcionou”, “funcionou mal” ou “funcionou tardiamente”, de modo que o resultado foi o dano. [...] Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 1.045), “Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido”. Inexistindo obrigação legal de agir para impedir que ocorra evento gravoso seria absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por dano que não causou. Desse modo é preciso que exista culpa ou dolo ensejadores da situação de dano por omissão quando era necessário agir com determinado padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. [...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (Bandeira de Mello, 2016, p. 1.046).” (BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Editora Unijuí, 2019. p. 432 e 433).
4. Na hipótese, a Recorrida comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em vala de captação de águas pluviais sem a tampa, localizada na pista de rolagem, bem como o rol de serviços realizados, os quais são compatíveis com as avarias observadas; dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pela Recorrida. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1332761.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC/2015.